Tribunal: TJPA
Processo: 0006795-90.2018.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006795-90.2018.8.14.0045

APELANTE: DORISMAR ALTINO MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0006795-90.2018.8.14.0045

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

APELANTE:
DORISMAR ALTINO MEDEIROS

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO CARDOSO DE PAULA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ART. 147 e ART. 129, § 9º, TODOS DO CP -
CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER.

DA INAPLICABILIDADE DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
NÃO ACOLHIMENTO. C
onfigura
-se violência doméstica e familiar contra mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Inteligência da Súmula nº 600 do STJ.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

NÃO PROVIMENTO
. Materialidade comprovada. Autoria demonstrada pelo depoimento da vítima que vai ao encontro da denúncia

e
dos elementos constantes no bojo do inquérito policial e confirmadas em juízo. F
ormação da convicção judicial sobre a necessidade de responsabilização do agente, não havendo que se falar em reforma da sentença penal condenatória.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PELA EXCLUDENTE DA

LEGÍTIMA DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
O instituto da legítima defesa tem como pressuposto fundamental a existência de uma injusta agressão, não se tratando do presente caso. Registre-se que a versão da vítima encontra amparo no laudo de lesões corporais (id.9464346) que atesta “hematomas e escoriações antebraço direito e esquerdo.”

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0006795-90.2018.8.14.0045

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

APELANTE:
DORISMAR ALTINO MEDEIROS

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO CARDOSO DE PAULA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
DORISMAR ALTINO MEDEIROS
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Criminal de Redenção (id.9464360), que o condenou a cumprir pena de
04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Na ocasião, foi deferida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos,
no crime tipificado no art. 129, § 9º, c/c art. 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06
.

Narrou a denúncia, (id.9464349), que no dia
em 16.03.2018, por volta das 20h no Hospital Santa Mônica, no município de Redenção-PA, o ora apelante ofendeu a integridade corporal da vítima MARIA GORETE GOMES BEZERRA DE MELO, sua ex-companheira, bem como a ameaçou, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, prevalecendo-se, desse modo, das relações domésticas que mantinha com ela
.

A Vítima e o denunciado foram casados cerca de 13 anos e estão separados desde julho de 2017, em virtude de traição por parte do seu ex-marido. Dessa união tiveram um filho JOSÉ OTÁVIO BEZERRA MEDEIROS de 3 anos de idade.

Neste contexto fático, no dia, hora e local supracitado, MARIA GORETE estava no Hospital Santa MônicA, com seu filho JOSÉ OTÁVIO, internado, quando DORISMAR chegou para visitar a referida criança, tendo ela lhe pedido para ficar um pouco com o filho, para que pudesse ir à farmácia comprar um absorvente.

Todavia, DORISMAR disse que não poderia ficar no local aguardando a vítima, que, em razão dessa recusa, pediu-lhe que fosse embora dali, momento em que ele passou a chama-la de vagabunda, puta e prostituta, em tom alto. Diante tal fato, MARIA GOERTE disse que ia chamar a polícia, momento em que o denunciado a ameaçou, dizendo-lhe: “SE VOCE CHAMAR A POLÍCIA EU TE MATO, PORQUE VOCE JÁ TEVE DUAS OPRTUNIDADES DE MORRER”.

Em seguida, DORISMAR tomou o aparelho celular das mãos de MARIA GORETE e o arremessou fora, para impedi-la de chamar a polícia. Porém, ela pegou o interfone do hospital para ligar, momento em que ele a segurou pelo braço pressionando forte, após, a empurrou fortemente contra a parede, sofrendo hematomas e escoriações nos antebraços direito e esquerdo.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º e no art. 147, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB.

A Denúncia foi recebida em
23 de janeiro de 2019
(id.9464350);

Em Sentença prolatada em
24/11/2021
(id. 9464360), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
DORISMAR ALTINO MEDEIROS
nas sanções punitivas do art.
artigo 129, § 9º, c/c art.147, todos do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/07
.

Em razões recursais, (id.
9874768
), requereu: Preliminarmente 1) Inaplicabilidade do contexto de violência doméstica, não configuração do ambiente doméstico previsto na Lei 11.340/06, No mérito: 1) Absolvição do crime de ameaça pela ausência de provas; Absolvição do crime de lesão corporal, incidência da legítima defesa, excludente de ilicitude e ausência de provas.

Em contrarrazões, (id.13198321), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.13676977), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
deste, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória que o condenou a cumprir pena de
04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Na ocasião, foi deferida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos,
pelo crime tipificado no art. 129, § 9º, c/c art. 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06
.

PRELIMINAR

DA INAPLICABILIDADE DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – NÃO ACOLHIMENTO

Preliminarmente, a Defesa se insurge quanto ao contexto no âmbito doméstico e familiar, previsto no art. 5º da Lei Federal nº 11.340/06, uma vez que tais fatos teriam decorrido fora do contexto do âmbito doméstico, motivo pelo qual não se aplicam no presente caso.

Suscita
que os fatos lançados na denúncia acusatória e confrontados na instrução processual acerca da suposta prática do crime de ameaça e lesão corporal, não decorreram da existência de uma relação de domínio/subordinação do Apelante para com a sua ex-esposa, pois não restou configurado a situação de vulnerabilidade ou inferioridade pela sua condição de mulher, conforme exige a Lei Maria da Penha.

Ressaltou ainda que os pressupostos elementares para configuração do contexto de violência doméstica e familiar contra mulher não estão presentes no caso em análise, tendo em vista que os fatos lançados na denúncia acusatória e confrontados na instrução processual ocorreram fora do contexto de violência doméstica e familiar previsto na Lei Maria da Penha, razão pela qual requer o reconhecimento da inaplicabilidade da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e de seus dispositivos agravantes imputados aos apelante, diante da não configuração do contexto de violência doméstica e familiar.

A lei 11.340/2006, conhecida como lei Maria de Penha, foi criada para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e traz em seu texto uma ampla definição do que configura a violência contra mulher e suas formas de manifestação.

Art. 5º
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I
- no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II
- no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III
- em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único
. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Conforme dispositivo legal, configura
-se violência doméstica e familiar contra mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Inteligência da Súmula nº 600 do STJ.

Diante dos fatos em análise, percebe-se que o delito fora praticado no âmbito da unidade familiar, existindo claro contexto de disparidade de forças entre homem e mulher, nos quais foram casados por um período de 13 anos, surgindo dessa relação um filho, motivo pelo qual, encontravam-se no mesmo ambiente hospitalar, na data do fato, em razão da internação do filho, que se encontrava com problemas de saúde.

Percebe-se que a violência se deu em razão da vulnerabilidade da vítima em relação ao seu algoz, indicativos da violência de gênero, denotando se tratar de crime no contexto de violência doméstica e familiar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESACATO (ART. 129, § 9º, ART. 147 E ART. 331, TODOS DO CP)– CONDENAÇÃO – PENA DE 10 MESES E 05 DIAS DE DETENÇÃO – PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 158 DO CPP – DESACOLHIMENTO – VESTÍGIOS DO DELITO ATESTADO ATRAVÉS DE PRONTUÁRIO MÉDICO E DA PROVA TESTEMUNHAL – PROVA VÁLIDA - PRECEDENTES DO STF – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE ANALISOU TODAS AS TESES SUSCITADAS PELA DEFESA – AUSÊNCIA DE LACUNAS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 93, INC. IX, DA CF/88 – PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE -VÍTIMA QUE MANIFESTOU DESEJO EXPRESSO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – AUDIÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 16 DA LEI 11.340/06 QUE TEM CARÁTER FACULTATIVO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS- MÉRITO: PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR TER AGIDO EM LEGITIMA DEFESA EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO COPORAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCAS DO EXERCÍCIO DA REFERIDA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INICIOU AS AGRESSÕES – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA E DESACATO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –IMPROCEDÊNCIA – ELEVADO TEMOR EVIDENCIADO CONDUTA DA VÍTIMA AO SOLICITAR MEDIDA PROTETIVA E REPRESENTAR CONTRA O ACUSADO – PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE EVIDENCIADA NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE MERECE ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO COERENTE COM AS PROVAS E REFORÇADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – ADEMAIS, VÍTIMA QUE CONFIRMA QUE O RÉU DESACATOU O POLICIAL MILITAR QUE EFETUOU A SUA PRISÃO – VERSÃO DA DEFESA ISOLADA NOS AUTOS – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – IMPROCEDÊNCIA – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA QUE DEIXOU MARCA VISÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO SUBSIDIÁRIA - SENTENÇA ADEQUADA E QUE NÃO MERECE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C.

Criminal - 0001345-51.2020.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU BENJAMIM ACÁCIO DE MOURA E COSTA - J. 14.06.2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9.º, DO CÓDIGO PENAL – AMEAÇA - ART. 147 CAPUT DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA – APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE QUE O DELITO POSSUI NATUREZA FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AFASTADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS – NEGA PROVIMENTO.

(Apelação Criminal TJ-PR nº 0000410-11.2020.8.16.0075, julgado em 29/01/2022)

Por todo o exposto, não acolho a preliminar suscitada.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Neste capítulo a defesa se insurge contra a condenação, pelo crime de ameaça, baseado apenas nas declarações prestadas pela ofendida, não se mostrando razoável e apto a justificar a condenação do apelante, considerando que não há elementos probatórios robustos que demonstrem que o apelante praticou o referido delito.

No caso em tela nota-se que as provas colhidas aos autos demonstram que foi cometido o crime de ameaça por parte do ora acusado. Não há que se falar, por conseguinte, em absolvição, pois, cabe ao mesmo a responsabilidade penal pelo crime pelo qual fora condenado.

O artigo 147 do Código Penal prevê o crime de ameaça e dispõe que:

Ameaça

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Deocleciano Torrieri Guimarães (
Dicionário Técnico Jurídico. 7.ed. São Paulo: Rideel, 2005 p.74)
conceitua ameaça como:

Forma de intimidação delituosa, imposição de receio à vítima de coação, verbal ou por escrito, assinado ou não, por gesto ou por outro meio simbólico e inequívoco para perturbar lhe a vontade ou viciar-lhe o consentimento.

Para a configuração do crime de ameaça alguns requisitos básicos devem estar preenchidos. Primeiro, ela deve constituir uma promessa futura de mal injusto e grave, o que efetivamente se denota no caso dos autos, devendo, ainda, causar temor na vítima, de modo a perturbar a sua tranquilidade de espírito e causar efetivamente medo, o que também restou configurado nos autos, como se denota do depoimento prestado pela vítima, não sendo suficiente a descaracterizar o crime a mera negativa do réu.

Ressalto que para MIRABETE, a conduta típica pode ocorrer de formas diversas:

“Por palavras, escritos, gestos, desenhos, pode ser direta, indireta ou reflexa, pode ser explícita, implícita ou encoberta, pode ser condicional e à distância ou transmitida à vítima por terceiro, mas
“o importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP”.
E acrescenta jurisprudência:
“Deve ser condenado pelo delito de ameaça, nos termos do art.
147
do
CP
, o agente que, de forma livre e consciente, profere palavras que caracterizam um prenúncio de mal injusto, grave e futuro, causando sobressalto e desassossego na vítima” (RJTACRIM 51/37).

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima, no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada. (HC 372.327/RS, rel, Ministro Ribeiro Dantas< Quinta Turma, DJe 23/03/2017)

Resta claro, portanto, que no presente caso tais elementos restaram sobejamente caracterizados, haja vista que a conduta praticada pelo apelante, diferentemente do alegado por sua defesa, apresenta todos os elementos configuradores do crime pelo qual fora condenado, pois restou comprovado que sua conduta causou efetivo temor e perturbou a tranquilidade de espírito da ofendida.

Ressalta-se que, ao longo da ação penal foram produzidas provas cabíveis e incontestáveis da materialidade e a autoria do crime de ameaça restando plenamente demonstrada como os depoimentos da vítima nos autos.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos da vítima
MARIA GORETE GOMES BEBEZERRA MEDEIROS
,
in verbis: (id.9464353 e 9664354)

“Que
já eram divorciados quando ocorreram os fatos, que se separaram em 2017, em virtude de traição; QUE seu filho estava internado no hospital Santa Mônica; QUE ligou para o acusado e não conseguiu falar com ele; QUE deixou recado avisando da internação do seu filho;

QUE no dia seguinte o acusado apareceu no hospital; QUE ficou no apartamento com o filho; QUE pediu para o acusado ficar um instante com seu filho enquanto iria à farmácia comprar um absorvente, no qual ele respondeu que não poderia porque teria um compromisso; QUE começaram a se desentender; QUE então pediu para o acusado se retirar do quarto do hospital; QUE ele se recusou; QUE então ela

pediu novamente, foi quando ele começou a xingá-la com palavras de baixo calão; QUE falou que iria ligar para a polícia; QUE o acusado pegou o seu telefone e este caiu; QUE a vítima ao pegar o interfone, estavam em discussão alta, o acusado lhe arremessou na cama, onde estava seu filho; QUE tentou se levantar aí o acusado segurou forte no seus pulsos, começou a gritar; QUE a enfermeira veio; QUE pediu para chamar polícia, tira ele daqui; QUE o acusado lhe deu soco no peito; QUE tentava levantar que ficava segurando nos seus pulsos; QUE seu filho presenciou tudo, estava acordado;

QUE lhe xingou de vagabunda e puta; QUE já teve duas convulsões quando eram casados; QUE o acusado falou que a depoente teve sorte, que deveria já ter morrido; QUE se sentiu ameaçada, porque via ódio nele; QUE se você chamar a polícia eu te mato, porque você já teve duas oportunidades de morrer; QUE sentiu ameaçado pela maneira que estava agindo, havia ódio, eu me sentir muito ameaçada; QUE

ninguém do hospital se prontificou a depor; QUE no dia do acontecimento procurei o médico, a respeito do exame de corpo de delito, quando fora informada que teria que ser feita somente no hospital público no caso o Hospital Iraci; QUE fez exame de corpo de delito no dia seguinte no Hospital Iraci; QUE a enfermeira pediu para o acusado se retirar; QUE seu aparelho celular ficou quebrado;

QUE não sabe o prejuízo que teve; QUE comprou outro aparelho de R$ 1.500,00; QUE sempre tentou ter diálogo devido ao filho; QUE tinha fases que tinha se tratavam bem, em outras não; QUE tudo que a depoente faz na sua vida pessoal o acusado fica sabendo, se tinha um namorado, o acusado ficava sabendo; QUE tem alguém me vigiando; QUE ele paga meio salário de pensão; QUE quando precisa de alguma coisa, ele sempre se prontifica a pagar, não tem o que reclamar disso; QUE já ouve outras agressões com palavras; a atual mulher dele proferir palavras de baixo calão em face da depoente; QUE acredita que foi ameaçada a lembrança das convulsões; QUE

era um excelente pai; QUE não bateu no acusado; QUE não reparou suas despesas; (..)”

Em seu interrogatório o acusado
DORISMAR ALTINO MEDEIROS: (id.9464355 e 9464356
)

“QUE
que a acusação é falsa, QUE a vítima não se conforma com a separação; QUE não fez nada disso; QUE a vítima está mentindo porque não aceitou a separação; QUE segurou os braços da vítima porque a vítima foi para lhe bater no seu rosto, que a menina que vive comigo me ligou; QUE ela gritou para chamar a polícia, e a enfermeira respondeu, não estou vendo ele fazendo nada para chamar a polícia; QUE por isso a vítima tentou bater no interrogando, que segurou o braço dela para não bater no seu rosto, que a enfermeira entrou; QUE não jogou a vítima na cama; QUE não a empurrou; QUE a enfermeira entrou no quarto e falou que o acusado não estava fazendo nada e por isso não iria chamar a polícia; QUE não a ameaçou; QUE não arremessou ou quebrou o celular da vítima; impedindo-a de chamar a polícia; QUE

a vítima faltou com a verdade, nada disso ocorreu; QUE estava somente o acusado, a vítima e o filho, que estava quieto sentado ao lado do filho; QUE a vítima lhe desferiu tapa no rosto do acusado;
(...)”

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Assim, tenho como comprovada a conduta do réu, ora apelante, não havendo como dar provimento ao apelo, pois o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, devendo a condenação ser mantida.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART.129, § 9º, DO CP) PELA LEGÍTIMA DEFESA

Mais uma vez a Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de inexistir provas suficientes para respaldar a condenação, tendo em vista que o apelante nega as acusações e afirma que teria sido agredido primeiramente pela ofendida configurando uma legítima defesa.

Quando ouvida em juízo a
ofendida
declarou:

“(..)
QUE tentou se levantar aí o acusado segurou forte nos seus pulsos, começou a gritar; QUE a enfermeira veio; QUE pediu para chamar polícia, tira ele daqui; QUE o acusado lhe deu soco no peito; QUE tentava levantar que ficava segurando nos seus pulsos;

O Réu em contraposição ao alegado declarou:

“(...) QUE segurou os braços da vítima porque a vítima foi para lhe bater no seu rosto, que a menina que vive comigo me ligou; QUE ela gritou para chamar a polícia, e a enfermeira respondeu, não estou vendo ele fazendo nada para chamar a polícia; QUE por isso a vítima tentou bater no interrogando, que segurou o braço dela para não bater no seu rosto, que a enfermeira entrou; QUE não jogou a vítima na cama; QUE não a empurrou; QUE a enfermeira entrou no quarto e falou que o acusado não estava fazendo nada e por isso não iria chamar a polícia; QUE não a ameaçou; QUE não arremessou ou quebrou o celular da vítima (...)”

Registre-se que a versão da vítima encontra amparo no laudo de lesões corporais (id.9464346) que atesta “hematomas e escoriações antebraço direito e esquerdo.”

A detida análise das provas, portanto, evidenciam que a vítima sofreu agressão física, indo muito além da simples contenção, conforme tentou parecer o acusado, em contexto do qual é inviável se extrair a ocorrência de agressão injusta capaz de ser repelida por ação abrigada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Com efeito, o instituto da legítima defesa tem como pressuposto fundamental a existência de uma injusta agressão, não se tratando do presente caso.

Nesse entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO RECONHECIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA.

1. Inviável a absolvição quando, pelo contexto dos fatos e histórico de agressões do réu, configura ameaça o agressor dizer que a ofendida irá aparecer em programa televisivo reconhecido por noticiar crimes de feminicídio.

2. Mantém-se a condenação quando estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sobretudo quando testemunhas presenciais confirmam as agressões, bem como
as declarações da ofendida mostram-se coesas, harmônicas e encontram-se corroboradas pelo laudo pericial, que comprovou as lesões sofridas, além das demais provas dos autos.

3.
Impossível acolher pedido de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa quando comprovado que o réu agrediu a ofendida, sabendo que atacava a legítima proprietária da casa sua ex-companheira.

4. Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o réu não confessou sua intenção de amedrontar a sua ex-companheira.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF - Acórdão 1110419, 20160110051715APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/7/2018, publicado no DJE: 23/7/2018. Pág.: 194/200)

APELAÇÃO CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ART. 129 , § 9º , DO CP , SOB A INCIDÊNCIA DA Lei n.º 11.340 /2006. IRMÃOS. CONVIVÊNCIA E COABITAÇÃO.
LEGÍTIMA DEFESA
. INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE
LEGÍTIMA DEFESA
, MESMO QUE PUTATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS MANUTENÇÃO. AGRESSÃO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. PENA DEFINITIVA. REDIMENSIONAMENTO. SURSIS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . A excludente de ilicitude da
legítima defesa
pressupõe, como elemento fundamental, a existência de uma injusta agressão, ainda que a direito de terceiro, atual ou iminente, a ser moderadamente repelida com a utilização dos meios a tanto necessários. 2 .
Não
há como se identificar injusta agressão, tampouco haver relação de proporcionalidade entre a ação da agente e a suposta agressão que visava a repelir, queda-se de todo inviável o reconhecimento da tese defensiva de
legítima defesa
, ainda que putativa,
não
havendo, inclusive como, afastar a qualificadora de
violência doméstica
, prevista no § 9º , do art. 129 , do CP , vez que a lesão foi praticada contra irmã, com quem conviva, prevalecendo-se o agente das relações
domésticas
e de coabitação. 3 . Patentes a materialidade e a autoria delitiva, e
não
se podendo acolher a isolada tese defensiva do recorrente,
não
há reproche a ser procedido na sentença que o responsabiliza pela lesão corporal impingida à vítima, irmã com quem coabitava, assim caracterizada em laudo específico. 4 . A valoração negativa das vetoriais trazidas no art. 59 do Código Penal exige motivação idônea para cada uma delas, sendo a pena-base, in casu, redimensionada. 5 . SUSIS, no caso concreto, concedido. 6 . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJ-BA - Apelação: APL 5140537220178050080
,
publicação: 18/11/2021)

Como bem ressaltou o Procurador de Justiça a “
alegação
de ter agido em legítima defesa, constitui narrativa isolada dos autos, que não se coaduna com o conjunto probatório que revela o recorrente autor dos crimes de ameaça e lesão corporal
”.

Diante dos fundamentos expostos não acolho os pleitos requeridos, e mantenho a sentença em todo os seus termos.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante.

É como voto.

Belém/PA, 05

de junho de 2023.

DESA
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 15/06/2023